Tribunal: TJSP
Processo: 1502105-02.2023.8.26.0540
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Falsificação de papéis públicos
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão no v. acórdão que examinou a pretensão recursal. Inocorrência. Fundamentação logicamente contraposta às teses defensivas. Pretendida rediscussão de mérito. Desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita. Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619, do Código de Processo Penal. Prequestionamento. Desnecessidade.

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão no v. acórdão que examinou a pretensão recursal. Inocorrência. Fundamentação logicamente contraposta às teses defensivas. Pretendida rediscussão de mérito. Desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita. Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619, do Código de Processo Penal. Prequestionamento. Desnecessidade. Pronunciamento explícito sobre as questões suscitadas. Embargos rejeitados.